Tribunal: TJPA
Processo: 0800577-77.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800577-77.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: DAMIAO MORAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800577-77.2024.8.14.0085
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE INHANGAPI - PA
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO DO RECORRENTE: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO
RECORRIDO: DAMIÃO MORAES DA SILVA
ADVOGADO DO RECORRIDO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I – Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos em benefício previdenciário por suposta contratação fraudulenta de cartão consignado.

II – A controvérsia gira em torno da validade da contratação eletrônica de crédito consignado e da existência de prova suficiente da anuência do consumidor.

III – No caso em apreço, a instituição financeira demonstrou a contratação do empréstimo consignado. O banco apelante apresentou documentos suficientes que comprovam a regularidade do negócio jurídico, incluindo o instrumento contratual, cópia de documento de identidade, geolocalização, selfie do contratante, IP do dispositivo de acesso, tendo o valor do empréstimo sido disponibilizado via crédito em conta.

IV – Inexistente prova de vício de consentimento, tampouco há elementos a corroborar a tese de fraude. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, ainda que invertido, exige ao menos demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, o que não ocorreu.

V – Ausente prova de falha na prestação do serviço ou dano à personalidade, não se configura o dever de indenizar.

VI - Recurso conhecido e PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800577-77.2024.8.14.0085
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE INHANGAPI - PA
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO DO RECORRENTE: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO
RECORRIDO: DAMIÃO MORAES DA SILVA
ADVOGADO DO RECORRIDO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi – PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Damião Moraes da Silva em desfavor do referido banco.

Na inicial, o autor alegou, em suma, que desconhece a contratação do empréstimo consignado objeto da controvérsia, especificado como contrato nº 2563963434, no valor de R$ 2.934,88 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), parcelado em 84 vezes de R$ 76,62 (setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), com início dos descontos em seus proventos previdenciários junto ao INSS. Argumentou a ausência de anuência contratual e a indevida apropriação de verba de natureza alimentar. Pleiteou, liminarmente, a suspensão dos descontos e, ao final, a declaração de inexistência da relação jurídica, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Citado, o Banco Itaú Consignado S.A. apresentou contestação, na qual impugnou a pretensão autoral sob diversos fundamentos: (i) alegou a regularidade da contratação, sustentando que a operação foi firmada eletronicamente mediante plataforma digital e com uso de biometria facial e selfie, com a devida aceitação do consumidor; (ii) afirmou que o contrato foi utilizado para quitação de dívida anterior, no valor de R$ 2.934,88, referente ao contrato nº 648728036; (iii) sustentou que houve recebimento de troco de R$ 262,12 (duzentos e sessenta e dois reais e doze centavos), devidamente creditado em conta bancária de titularidade do autor; (iv) defendeu a validade jurídica do contrato eletrônico com base na Medida Provisória 2.200-2/2001 e no sistema ICP-Brasil.

Após réplica, os autos foram sentenciados com julgamento antecipado da lide. O magistrado de piso, valendo-se da inversão do ônus probatório e considerando a hipervulnerabilidade do autor, declarou inexistente a relação obrigacional concernente ao contrato nº 2563963434. Condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, compensados com os R$ 262,12 creditados na conta do autor, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com os devidos acréscimos legais. Determinou ainda, a suspensão dos descontos, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico.

Irresignado, o Banco Itaú BMG Consignado S.A. interpôs recurso de apelação, arguindo: (i) regularidade do contrato firmado eletronicamente, com anuência expressa do consumidor mediante selfie, geolocalização, IP, e validação digital com código token; (ii) benefício econômico decorrente da operação, com recebimento de quantia em conta de titularidade do autor; (iii) inexistência de vício de consentimento ou má-fé; (iv) ausência de dano material e moral; (v) que a assinatura eletrônica é juridicamente válida nos termos do art. 10, §2º, da MP 2.200-2/2001. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800577-77.2024.8.14.0085
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE INHANGAPI - PA
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO DO RECORRENTE: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO
RECORRIDO: DAMIÃO MORAES DA SILVA
ADVOGADO DO RECORRIDO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da validade dos documentos eletrônicos apresentados, em especial o contrato emitido digitalmente e a autenticidade da assinatura eletrônica constante no referido título, considerando a legislação vigente que regula a aceitação de tais documentos em processos judiciais.

O cerne da questão reside na interpretação e aplicação do art. 441 do Novo Código de Processo Civil (NCPC), bem como dos dispositivos da Lei nº 11.419/2006 e da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que regulamentam o uso de documentos eletrônicos e assinaturas digitais.

Conforme estabelece o art. 441 do NCPC, "Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação específica.".

Além disso, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu art. 1º, § 2º, inciso III, alínea 'a', c/c o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, reconhece a possibilidade de utilização de assinaturas digitais não emitidas pelo ICP-Brasil, desde que sejam aceitas pelas partes como válidas ou pela pessoa a quem for oposto o documento.

É certo que o artigo 10 da referida Medida Provisória confere à assinatura eletrônica baseada em certificado digital a presunção de validade jurídica, o que dispensa a exigência da via original física e ainda garante que a autenticidade seja realizada por
outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos.

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do
art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

No presente caso, o contrato objeto da demanda foi emitido de forma digital. Assim, ressalta-se que a legislação permite o uso de assinaturas digitais não certificadas pelo ICP-Brasil, desde que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Portanto, o banco recorrente logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato firmado, por meio da juntada de documentos hábeis, incluindo o instrumento contratual, cópia de documento de identidade, geolocalização, selfie do contratante, IP do dispositivo de acesso, tendo o valor do empréstimo sido disponibilizado via crédito em conta. Tais elementos são mais que suficientes para evidenciar a existência do negócio jurídico e a anuência do consumidor.

Em caso semelhante, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.

1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.

2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.

Interpretação dos arts. 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.

3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4.
O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O
controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).

6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

7. H
ipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.

8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo.

9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC.

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.

13. A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.

14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial.

(REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Em casos semelhantes, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA . VALIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação ajuizada em face de instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se o pedido inicial se limita a questionar o contrato eletrônico de refinanciamento, é descabida a ampliação do objeto da demanda pretendida em réplica, para abranger os contratos anteriores, se não houve consentimento do réu, na forma do artigo 329 do CPC. 4 .
A contratação de empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica é válida, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2, não sendo obrigatória a certificação digital emitida pelo ICP-Brasil . 5. A validade do contrato eletrônico é confirmada pela existência de selfie, dados de geolocalização, IP do dispositivo de assinatura e código hash da assinatura. 6. Comprovada a celebração do contrato de empréstimo consignado por meio de assinatura digital e a efetiva disponibilização do crédito ao mutuário, não há que se falar em vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: MP 2 .200-2/2001, art. 10, § 2º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n . 5083808-89.2023.8.24 .0930, rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 27-06-2024; TJSC, Apelação n. 5003800-91 .2024.8.24.0930, rel . Rubens Schulz, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 11-07-2024; TJSC, Apelação n. 5001616-88.2022 .8.24.0072, rel. Eduardo Gallo Jr ., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 06-02-2024. (TJSC, Apelação n. 5002286-48 .2023.8.24.0022, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 24-09-2024).

(TJ-SC - Apelação: 50022864820238240022, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 24/09/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO . ASSINATURA ELETRÔNICA E AUTENTICAÇÃO VIA SELFIE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em "Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência". A autora alega a inexistência de contratação de empréstimo bancário, sustentando a irregularidade da assinatura eletrônica por meio de selfie, e requer a realização de perícia para comprovar a fraude. Requer, ainda, a reforma da sentença para afastar a condenação em litigância de má-fé . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação por meio de assinatura eletrônica com validação via selfie é válida e suficiente para comprovar o negócio jurídico; (ii) estabelecer se há cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica para análise da validade da assinatura eletrônica. III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação por meio eletrônico, incluindo assinatura via selfie, é válida e permitida, conforme previsto no art . 3º, III, da Instrução Normativa INSS n. 28/2008. A assinatura eletrônica conta com mecanismos de segurança, como o código HASH, que garante a integridade do documento, e a autora não impugnou a assinatura no contrato original. O banco réu apresentou documentos suficientes que comprovam a regularidade do negócio jurídico, incluindo comprovante de depósito em conta da autora, documento de identificação, autenticação de identidade via selfie, ID do dispositivo utilizado e IP de acesso .
A alegação de cerceamento de defesa por falta de perícia é afastada, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para formar a convicção do magistrado, conforme entendimento consolidado do Tribunal (Apelação 1014090-54.2022.8.26 .0477). Não há configuração de fraude, pois as evidências apresentadas pelo réu demonstram a regularidade do contrato, afastando, assim, qualquer vício de consentimento ou nulidade do contrato bancário. A invocação do Código de Defesa do Consumidor, embora aplicável, não garante a procedência automática dos pedidos, uma vez que o ônus da prova da irregularidade da contratação não foi cumprido pela autora. Não há fundamento para acolhimento dos pedidos de indenização por danos morais, restituição de valores ou nulidade do contrato, pois o negócio jurídico foi formalmente perfeito e válido . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A contratação por meio de assinatura eletrônica com validação via selfie é válida e suficiente para comprovar a existência e regularidade do negócio jurídico, desde que acompanhada de elementos técnicos de segurança como o código HASH .
2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de perícia quando os documentos apresentados são suficientes para formar a convicção do magistrado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art . 188, I do CC; art. 3º, III da IN INSS nº 28/2008; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1006565-27 .2024.8.26.0032, Rel . Des. Rosana Santiso, j. 12/07/2024; TJSP, Apelação 1014090-54.2022 .8.26.0477, Rel. Des . Rosangela Telles, j. 05/02/2024.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10127873420238260068 Barueri, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 30/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/09/2024)

Inexistente prova de vício de consentimento, tampouco há elementos a corroborar a tese de fraude. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, ainda que invertido, exige ao menos demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, o que não ocorreu.

Ressalta-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, restando comprovada a contratação do crédito bancário impugnado,, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter os termos da sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025